Tribunal: STF
Processo: MS 39845
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Rafaella Ferreira Mamede, Abimael Barbosa do Nascimento e Elizabete Cristina Nascimento dos Anjos Costa contra decisão proferida pelo Conselheiro Alexandre Teixeira, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nos autos do Procedimento de Controle Administrativo n. 0004486-18.2024.2.00.0000.



    Os impetrantes narram, em síntese, que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJRN), por meio do edital n. 3/2023, de 23 de fevereiro de 2023, abriu concurso público para ingresso no cargo de técnico judiciário - área judiciária, com o intuito de provimento de 160 vagas ao todo e formação de cadastro de reserva.



    Relatam que o edital contemplou vagas para candidatos autodeclarados negros, sendo 32 vagas imediatas e 60 vagas para formação do cadastro de reservas de candidatos negros. Afirmam que o concurso foi homologado em 3 de julho de 2024 e a nomeação dos aprovados foi publicada no Diário de Justiça eletrônico pela Portaria n. 958, de 22 de julho de 2024.



    Sustentam que a nomeação, todavia, não observou a Resolução CNJ n. 203, de 23 de junho de 2015, “já que os candidatos negros com notas suficientes para estarem na lista de ampla concorrência foram convocados pela lista reservada aos autodeclarados negros em todas as regiões” (doc. 1, p. 7). Alegam que tais candidatos, por possuírem desempenho suficiente para serem convocados nas vagas oferecidas para ampla concorrência, não deveriam ter sido convocados pela lista reservada.



    Narram que provocaram o TJRN para se manifestar quanto à forma de nomeação dos candidatos negros do certame. Segundo aduzem, o critério adotado pelo Tribunal “foi no sentido de conceder vantagens a indivíduos específicos e não à população negra que é minoria no serviço público”, eis que “um candidato negro que consegue lograr êxito em uma nomeação em concurso sem a utilização das cotas raciais não necessita da norma de inclusão” (doc. 1, p. 11).



    Relatam que levaram a controvérsia ao Conselho Nacional de Justiça, por meio do Procedimento de Controle Administrativo n. 0004486-18.2024.2.00.0000, sobrevindo decisão ilegal do Relator, que julgou improcedente o pedido, em virtude da desconformidade da tese dos requerentes com a jurisprudência do órgão.



    Discorrem sobre a suposta ilegalidade do ato praticado pelo TJRN e da decisão proferida pelo CNJ.



    Formulam, ao fim, os seguintes pedidos:



    A) Requerer, liminarmente, que seja determinada a nulidade da decisão terminativa do CNJ no PCA nº 0004486-18.2024.2.00.0000, que, de forma ilegal e arbitrária, confirmou o ato ilegal praticado pelo presidente do TJRN na Portaria nº 958 de 2024. E que seja proferida decisão substitutiva por esta Corte Suprema determinando a correção da convocação feita pela Portaria nº 958 de 22 de julho de 2024 ou que seja determinado que o CNJ profira nova decisão em conformidade com a legislação, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), para que não seja computados os candidatos negros com notas suficientes para serem nomeados pela lista da ampla concorrência no percentual das vagas reservadas aos cotistas raciais no concurso e por consequência sejam convocados os candidatos cotistas preteridos para tomarem posse no concurso no dia 21 de agosto de 2024. 



    B) Requerer, no mérito, que seja o presente procedimento julgado procedente, confirmando a liminar a ser deferida, em respeito ao Edital nº 03/2023, à legislação do CNJ e à Lei Estadual do Rio Grande do Norte; 



    C) Requerer, ainda, que seja determinado ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte que não nomeie de forma precária candidatos reinseridos na lista de cotas raciais de forma sub judice antes do trânsito em julgado do processo; (doc. 1, p. 45)



    Em petição subsequente, aditaram a inicial para incluir, nos pedidos, requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita (doc. 27).



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, em vista de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    A competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ações movidas contra o Conselho Nacional de Justiça, prevista no art. 102, I, r, da Constituição Federal, exsurge quando a controvérsia diz respeito estritamente ao exercício de suas competências constitucionais (Pet 4.770 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 15/3/2021; ADI 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/3/2021).



    De acordo com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a aludida competência originária não inclui casos em que, da deliberação proferida pelos órgãos precitados, resulta apenas a manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelos Conselhos.



    Cito, nesse sentido, os seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, por não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    III - O Supremo Tribunal Federal já decidiu ser descabida a pretensão de transformar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelos conselhos constitucionais (da Magistratura ou do Ministério Público) no regular exercício das atribuições a ele constitucionalmente estabelecidas (MS 31.199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 38202 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 9/12/2022; grifei)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO ATO ORIGINÁRIO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO PERMISSIVO DO ART. 102, I, “R”, DA CARTA DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a previsão constitucional estabelecida no art. 102, I, ‘r’, da Constituição Federal exclui os casos em que a deliberação proferida pelo CNJ ou CNMP, dentro das competências de tais órgãos, resulta na manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelos Conselhos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (MS 37162 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21/2/2022; grifei)



    EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Processo de revisão disciplinar no Conselho Nacional de Justiça. Decisão de Tribunal de Justiça estadual. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. 1. Tendo em vista a ordem jurídica em vigor, torna-se necessária a interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, por meio de mandado de segurança originário na Corte, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007). 2. Decisão do Conselho Nacional de Justiça proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) que não implique intervenção na atuação dos tribunais nem determine qualquer providência lesiva do direito vindicado não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal. 3. O Conselho Nacional de Justiça se limitou a atuar na manutenção de decisão administrativa proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MS 27763 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 22/2/2013; grifei)



    A orientação jurisprudencial fixada pelo Supremo Tribunal Federal decorre da compreensão de que, não havendo pronunciamento próprio do Conselho Nacional de Justiça, que altere, anule ou proveja sobre provimentos administrativos das instâncias fiscalizadas pelo Conselho, não resulta, de forma direta, competência originária desta Suprema Corte.



    Nessa linha, transcrevo a ementa do MS 27.712 AgR/DF, em que o Supremo Tribunal Federal assentou exatamente essa posição:



    E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - DELIBERAÇÃO NEGATIVA EMANADA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) - INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE HAJA DETERMINADO, ORDENADO, INVALIDADO, SUBSTITUÍDO OU SUPRIDO ATOS OU OMISSÕES EVENTUALMENTE IMPUTÁVEIS A TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR - NÃO CONFIGURAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. - O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções (que nada provêem), não supre, não substitui, nem revê atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes. (MS 27712 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 1/9/2011; grifei)



    No presente caso, verifico que a decisão impugnada pelos impetrantes não configura deliberação positiva do Conselho Nacional de Justiça, a ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, o Conselheiro considerou que a nomeação publicada pelo Tribunal de Justiça local está em conformidade com a legislação, indicando, ainda, julgado do Conselho a amparar essa compreensão, prolatado nos autos do PCA n. 0004475-23.2023.2.00.0000. Eis o trecho central da decisão:



    Contudo, deve-se observar que, a uma, referida decisão foi adotada no âmbito do concurso para a magistratura e, a duas, o precedente foi superado por entendimento diverso já ratificado pelo Plenário do CNJ em diversas ocasiões, a exemplo do PCA nº 0004475-23.2023.2.00.0000, ementado nos seguintes termos (grifos acrescidos): 



    RECURSO ADMINISTRATIVO EM PEDIDO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO.TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO. RESOLUÇÃO CNJ 203/2015. CONCURSO PARA O CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO. FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA. CANDIDATOS QUE CONSTAM NA LISTA GERAL E NA LISTA DE COTAS. A NOMEAÇAO DEVE OCORRER NA LISTA EM QUE FOR MAIS VANTAJOSA PARA CADA CANDIDATO. RECOMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% DAS VAGAS RESERVADAS À POLÍTICA AFIRMATIVA. DESNECESSIDADE QUANDO A NOMEAÇÃO OCORRER NA VAGA DESTINADA AOS COTISTAS.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Recurso em Procedimento de Controle Administrativo que se questiona decisão monocrática que julgou improcedente o pedido. 



    2. Compete aos Tribunais observar a política de cotas, ainda que o edital tenha como objetivo a formação de cadastro reserva. Precedente do E.STF. 



    3. O artigo 6º, §§ 3º e 4º da Resolução CNJ 203/2015 exige que os candidatos negros expressamente se manifestem por uma delas somente quando forem aprovados para as vagas a eles destinadas e às reservadas às pessoas com deficiência e forem convocados concomitantemente para o provimento de cargos. 



    4. Em concursos destinados à formação de cadastro reserva, apenas os candidatos que sejam nomeados pela ordem de classificação na lista de ampla concorrência não entram no cômputo do percentual de 20% das vagas reservadas à política afirmativa para negros nos concursos públicos para ingresso nos cargos do Poder Judiciário. Jurisprudência do CNJ. 



    5. O candidato negro que figurar tanto na relação geral quanto naquela reservada aos cotistas, por concorrer em ambas as listas, deve ser chamado naquela em que estiver mais bem classificado. Em tal situação, caso faça uso da política de cotas, não é necessário recompor o percentual previsto na Resolução CNJ 203/2015, com a classificação de novos cotistas. 



    6. Recurso conhecido e não provido. (CNJ - RA – Recurso Administrativo em PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0004475-23.2023.2.00.0000 - Rel. VIEIRA DE MELLO FILHO - 16ª Sessão Virtual de 2023 - julgado em 17/11/2023 ). 



    Como se percebe, a tese defendida pela Requerente não foi acolhida nos concursos para servidores do Poder Judiciário, pois está em desconformidade com a jurisprudência mais atualizada deste Conselho.



    Desse modo, não se pode acolher que as posições ocupadas por candidatos da ampla concorrência, quando nomeados pela lista reservada, sejam destinadas a outros candidatos cotistas, ainda que aprovados no cadastro de reserva para a ampla concorrência. 



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, prejudicada a análise da medida liminar. (doc. 20, p. 4-5)



    O CNJ concluiu ser inviável o pedido dos impetrantes, de rever ato de nomeação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Grande do Norte, julgando-o improcedente. No caso dos autos, portanto, a decisão do Conselho não substituiu a decisão do órgão judiciário de origem nem alterou a interpretação por ele adotada. Pelo contrário, reputou inexistirem razões jurídicas para determinar a revisão do ato ou a correção de eventual omissão.



    Como se vê, a decisão impugnada pelos impetrantes consiste em deliberação negativa do CNJ e, como tal, não atrai a competência originária do Supremo Tribunal Federal, nos termos de jurisprudência consolidada:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP) QUE MANTEVE DECISÃO DE ARQUIVAMENTO PROFERIDA PELA CORREGEDORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, ALÍNEA R, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – De acordo com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a competência originária prevista no art. 102, I, alínea “r”, da Constituição da República, não inclui casos em que, da deliberação proferida pelo Conselho Nacional de Justiça ou pelo Conselho Nacional do Ministério Público, resulta apenas a manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas (MS 27763 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 22/2/2013). 



    II – No caso vertente, o acórdão prolatado pelo CNMP não configura deliberação positiva, pois o órgão concluiu que não havia motivos para divergir do entendimento adotado pela Corregedoria local e manteve o arquivamento da reclamação disciplinar. O Conselho não só ratificou a compreensão adotada pelo Ministério Público do Estado do Pernambuco, como reconheceu que o órgão teria maiores condições de proceder à apuração dos fatos, tendo atuado a contento. 



    III – Eventuais fundamentos adicionais que tenham sido adotados pelo CNMP, em reforço ao entendimento defendido pela Corregedoria local, não possuem o condão de afastar o caráter nitidamente negativo da deliberação do Conselho, que não reviu nem determinou qualquer nova providência ao Ministério Público do Estado de Pernambuco. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 39569 AgR/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/5/2024; grifei)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR ARQUIVADA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. 



    II - A impetração volta-se contra decisão do Conselho Nacional do Ministério Público que arquivou reclamação disciplinar proposta para apurar a remessa da comunicação anônima ao CRM e a negativa em informar a identidade do comunicante, possuindo tal deliberação, portanto, nítido caráter negativo. 



    III - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, haja vista não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MS 35252 AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 6/6/2018; grifei)



    No mesmo sentido, vide MS 36622 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 11/12/2019; MS 31143 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014.



    Posto isso, nego seguimento ao presente mandado de segurança, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator